Tribunal: TJSP
Processo: 2121089-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão de contrato de mútuo bancário. Tutela provisória antecedente. Limitação a 30% dos ganhos líquidos do mutuário. Cabimento. Negócio com previsão de lançamento em conta-salário e resgatável a prestação. Equiparação dessa situação jurídica aos empréstimos consignados, dada a sua manifesta similitude. RECURSO DESPROVIDO.